Tribunal: TJSP
Processo: 0011456-96.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime aberto. Necessidade de realização do exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Alteração dos artigos 112 e 114 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 14.843/24. Provimento ao recurso.